Tribunal: TJDFT
Processo: 0784176-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração, nos quais a embargante alega que o acórdão é eivado dos vícios de omissão, em relação à falsidade do alerta de segurança apresentado pelo embargado Banco Itaú, e contradição em relação ao afastamento da responsabilidade do Pixtopay Soluções de Pagamentos.
2. O acórdão, ora embargado, observou no item 6 que “[O] acervo probatório mostra que o golpe se concretizou por culpa exclusiva da autora que ao realizar a primeira transferência de 3 mil, desconsiderou o alerta de segurança enviado pelo requerido banco Itaú, com o seguinte conteúdo: “Cuidado! Você pode estar caindo em um golpe. O Itaú nunca pede transferências ou estornos.” (ID 71579910). Ressalte-se que a mensagem continha a chave Pix para qual a autora estava realizando a transferência e o nome de beneficiário desconhecido e mesmo assim a autora não suspendeu a operação.”
3. Em complementação, observou o item 7 que “[E]sse cenário inviabiliza a ilação de que o golpe decorreu de vazamento de dados pela instituição financeira, em decorrência de vulnerabilização do sistema de segurança, donde não se mostra jurídico o reconhecimento de falha na prestação de serviço ou culpa concorrente das instituições bancárias.”
4. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.